Tribunal: TJDFT
Processo: 0719442-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0719442-02.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABEL ALVES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, em ação de repactuação de dívidas por superendividamento, no qual a ora agravante requer “a antecipação de tutela recursal, para o fim de suspender a exigibilidade dos contratos que praticaram crédito irresponsável, concedendo empréstimo mesmo diante da situação de completo comprometimento da margem consignável do consumidor, em especial os seguintes contratos”. (ID 59051280 - Pág. 15) No despacho de ID 59103649, esta relatoria determinou a intimação da agravante para se manifestar a respeito de eventual intempestividade do seu recurso. Manifestação no ID 59383552. É o relatório. Decido. Conforme restou esclarecido no despacho de ID 59103649: “Vistos e etc. Em homenagem ao princípio da não surpresa, consagrado no artigo 10o do Código de Processo Civil, intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, sobre a tempestividade do recurso, pois, conforme se infere dos autos de origem, o pedido de tutela de urgência foi objeto de indeferimento no ID 187560417, em decisão proferida aos 23/02/2024, a qual foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 26/02/2024 (Segunda-feira), e publicado no primeiro dia útil subsequente, que ocorreu no dia 27/02/2024 (terça-feira), de modo que o prazo recursal teria escoado em 19/03/2024 (terça-feira). O recurso foi interposto no dia 13/05/2024 (ID 59051280), portanto, em tese, intempestivamente. Publique-se. Intime-se. Após, retornem-me os autos conclusos”. Malgrado a agravante aponte que “a correta identificação da decisão impugnada o ID 192824106”, de uma simples análise do recurso verifica-se com clareza que o conteúdo atacado se refere à decisão que indeferiu a suspensão dos contratos, qual seja, a indicada no ID 187560417 (de origem), a qual foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico (DJe) em 26/02/2024 (Segunda-feira), e publicado no primeiro dia útil subsequente, que ocorreu no dia 27/02/2024 (terça-feira), de modo que o prazo recursal findou em 19/03/2024 (terça-feira). Tem-se, portanto, como manifesta a intempestividade do recurso. Nesse cenário, como sabido, de acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Veja-se: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;" Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, diante da sua inadmissibilidade. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de maio de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator